Tribunal: TJDFT
Processo: 0705629-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou condenações por tráfico de drogas, com regime inicial fechado e afastamento da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06. Os embargantes alegam omissão na valoração de atenuantes, contradições na fixação do regime prisional e ausência de fundamentação sobre o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto ao reconhecimento das atenuantes; (ii) averiguar eventual contradição entre a pena fixada e o regime inicial de cumprimento; (iii) examinar se houve omissão ou falta de fundamentação quanto ao afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. O acórdão embargado expressamente não conheceu do pedido referente às atenuantes por ausência de interesse recursal, tendo em vista que estas já haviam sido reconhecidas na sentença e aplicado o mínimo legal.
5. A fixação do regime inicial fechado foi devidamente fundamentada com base no art. 33, § 3o, do Código Penal, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, reincidência e reiteração delitiva, inexistindo contradição entre a quantidade de pena e o regime fixado.
6. A negativa da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 também foi adequadamente fundamentada na dedicação habitual ao tráfico, demonstrada por provas constantes nos autos, como filmagens, apreensões, depoimentos e objetos utilizados na traficância.
7. A alegada confissão parcial não tem força autônoma para ensejar atenuante, uma vez que a condenação e a dosimetria foram amparadas em provas independentes e suficientes, colhidas sob o crivo do contraditório.
8. Inexistentes vícios no acórdão, é impertinente a pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos, sendo o inconformismo matéria própria de recurso cabível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de vícios formais.
2. A ausência de interesse recursal impede o conhecimento de pedido já acolhido em sentença.
3. É válida a fixação do regime mais gravoso com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.
4. A habitualidade na traficância afasta a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, quando amparada por prova concreta.
5. A confissão parcial não obriga o reconhecimento de atenuante quando há provas independentes suficientes à condenação.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, I e III, “d”, e 155; art. 33, §§ 3o e 4o. Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o.